Tribunal: STF
Processo: AI 428962
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-27
Data de publicação: 2005-09-27

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental. Falta de prequestionamento. Execução
Fiscal. Extinção. Prescrição.
- Questão constitucional não
suscitada nas razões da apelação e não ventilada na decisão
recorrida.
-       Necessidade de exame prévio de norma
infraconstitucional para a verificação de contrariedade ao Texto
Maior.
- Caracterização de ofensa reflexa ou indireta.
Agravo
regimental a que se nega provimento.